Tribunal: STJ
Processo: 0707799-13.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065486 - DF
(2025/0378030-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: G S DA S
ADVOGADA
: LÍVIA CARVALHO GOUVEIA - DF026937
EMBARGADO
: O O S
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para a multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC, e para a valoração do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão em relação à aplicação da
multa do
§ 2o, por se tratar dos primeiros e únicos embargos; (ii) saber
art. 1.026,
se há contradição na incidência da Súmula n. 7 do STJ quando a verificação do
intuito protelatório não depende de reexame fático; e (iii) saber se houve omissão
quanto à suspensão da exigibilidade da multa em razão da gratuidade de justiça,
nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 98,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à análise da multa do
§ 2o, pois o acórdão
art. 1.026,
embargado examinou a questão e aplicou a Súmula n. 7 do STJ diante das
premissas fáticas delineadas na origem.
5. Inexiste contradição na incidência da Súmula n. 7 do STJ, porque a conclusão
impede o reexame das circunstâncias que evidenciaram o intuito protelatório, sem
desconformidade interna da decisão.
Documento eletrônico VDA56661701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b9b2c74b-fd68-4954-92b8-750fc0bde522

6. Não se configura omissão sobre a suspensão da exigibilidade da multa do art. 98,
§ 4o, do CPC, por se tratar de matéria não suscitada no agravo em recurso especial,
vedada a inovação em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente as teses recursais, inexistindo omissão
ou contradição.”
CPC, arts. 98, § 4o, 371, 473, § 3o, 479, 1.013, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, I, 1.022, I, II, e 1.026, § 2o; CF, arts. 5o, LIV, LV, 93, IX, e 105, III, .
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.212.614/RJ
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
24/6/2024;
AREsp n. 1.378.392/PR
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no
17/4/2023;
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.884.483/PR
Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
26/4/2022;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.736.994/GO
julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
, relator
11/4/2022;
EAREsp n. 2.157.279/RS
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
05/05/2026 11/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: b9b2c74b-fd68-4954-92b8-750fc0bde522

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065486 - DF
(2025/0378030-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: G S DA S
ADVOGADA
: LÍVIA CARVALHO GOUVEIA - DF026937
EMBARGADO
: O O S
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ para a multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC, e para a valoração do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão em relação à aplicação da
multa do
§ 2o, por se tratar dos primeiros e únicos embargos; (ii) saber
art. 1.026,
se há contradição na incidência da Súmula n. 7 do STJ quando a verificação do
intuito protelatório não depende de reexame fático; e (iii) saber se houve omissão
quanto à suspensão da exigibilidade da multa em razão da gratuidade de justiça,
nos termos do
§ 4o, do CPC.
art. 98,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à análise da multa do
§ 2o, pois o acórdão
art. 1.026,
embargado examinou a questão e aplicou a Súmula n. 7 do STJ diante das
premissas fáticas delineadas na origem.
5. Inexiste contradição na incidência da Súmula n. 7 do STJ, porque a conclusão
impede o reexame das circunstâncias que evidenciaram o intuito protelatório, sem
desconformidade interna da decisão.
Documento eletrônico VDA55777636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 57a9ab2e-9fe1-4e31-8390-1542c11d7123

6. Não se configura omissão sobre a suspensão da exigibilidade da multa do art. 98,
§ 4o, do CPC, por se tratar de matéria não suscitada no agravo em recurso especial,
vedada a inovação em embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente as teses recursais, inexistindo omissão
ou contradição.”
CPC, arts. 98, § 4o, 371, 473, § 3o, 479, 1.013, §
Dispositivos relevantes citados:
3o, I, 1.022, I, II, e 1.026, § 2o; CF, arts. 5o, LIV, LV, 93, IX, e 105, III, .
a
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.212.614/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/6/2024;
AREsp n. 1.378.392/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no
17/4/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.884.483/PR,
Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no AgInt no
26/4/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.736.994/GO,
julgados em
STJ, EDcl no AgInt nos
relator
11/4/2022;
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023.
RELATÓRIO
G. S. DA S. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 220-226,
que, em agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do
recurso especial, aplicou a Súmula n. 7 do STJ quanto ao
§ 2o, e aos
art. 1.026,
arts. 371 e 473 do CPC, concluindo pelo desprovimento do agravo em recurso
especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 220-221):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE DIVÓRCIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial com fundamento nas Súmulas n. 7 do STJ quanto ao
§ 2o, e aos
art. 1.026,
arts. 371 e 473 do CPC, e n. 282 do STF relativamente ao
§ 3o, I, do CPC.
art. 1.013,
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em liquidação de sentença
Documento eletrônico VDA55777636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 57a9ab2e-9fe1-4e31-8390-1542c11d7123

decorrente de divórcio, com homologação de laudo pericial de avaliação imobiliária
e manutenção de multa por embargos de declaração protelatórios.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo interno e ao agravo de
instrumento, manteve a multa do
§ 2o, do CPC e confirmou a
art. 1.026,
homologação do laudo pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa por embargos de declaração
protelatórios, prevista no
§ 2o, do CPC, foi indevidamente aplicada; e (ii)
art. 1.026,
saber se houve violação dos arts. 371 e 473, § 3o, do CPC, por suposta valoração
inadequada do laudo pericial oficial frente à avaliação do assistente técnico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o afastamento da multa do art. 1.026,
§ 2o, do CPC quando o intuito protelatório depende do reexame de circunstâncias
fático-probatórias.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão da metodologia e dos
critérios do laudo pericial homologado e da valoração da prova técnica realizada
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o afastamento
da multa do
§ 2o, do CPC quando o intuito protelatório depende do
art. 1.026,
reexame de circunstâncias fático-probatórias. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ
para impedir a revisão da metodologia e dos critérios do laudo pericial homologado
e da valoração da prova técnica realizada pelo Tribunal de origem”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 371, 473, § 3o, 479, 1.013 § 3o,
I, e 1.026, § 2o; CF,
III, a .
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282; STJ, AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.212.614/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/6/2024;
AREsp n. 1.378.392/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, porque o
acórdão não examinou a tese de que primeiros e únicos embargos de declaração
não comportam multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Aponta também que há contradição quanto à afirmação de que a Súmula
n. 7 do STJ se aplica quando o intuito protelatório depende de reexame de fatos, o
que no caso não depende, visto que o fato de serem os embargos os primeiros e
únicos opostos é incontroverso e dispensa reexame fático.
Documento eletrônico VDA55777636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 57a9ab2e-9fe1-4e31-8390-1542c11d7123

Por fim, afirma que há omissão porque não houve pronunciamento sobre
a suspensão da exigibilidade da multa processual em razão da gratuidade de
justiça, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 98,
Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
afastar a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil; subsidiariamente,
art. 1.026,
requer a integração do acórdão para declarar sobrestado o cumprimento da multa
enquanto subsistir a gratuidade de justiça.
Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 1.026, § 2o, 98, § 4o, e
1.022, I e II, do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 5o, LIV e LV, e 93,
IX, da Constituição Federal.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 234-238, em
que se pleiteia a multa do
§2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à tese
de que primeiros e únicos embargos de declaração não comportam multa teria
deixado de ser examinada, e aduz contradição em razão de a Súmula n. 7 do STJ
não incidir quando a verificação do intuito protelatório não depender do reexame
fático, como no caso.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 223-225):

No recurso especial a recorrente alega que a multa por embargos de
declaração protelatórios foi aplicada indevidamente, porque se tratou dos primeiros
embargos e não haveria vantagem com a demora, devendo ser afastada a sanção.
Documento eletrônico VDA55777636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 57a9ab2e-9fe1-4e31-8390-1542c11d7123

[...] O acórdão recorrido concluiu que os embargos insistiram em questões
preclusas, confundiram liquidação com cumprimento de sentença e alegaram
compensação inaplicável, denotando intuito protelatório e mantendo a multa (fls.
104-105). Rever as circunstâncias que evidenciaram o caráter protelatório dos
embargos exigiria revolvimento de fatos, vedado em recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ. A propósito: [...] Na hipótese, a análise do artigo 1.026, §
2o, do CPC, que trata da multa por oposição de embargos de declaração
protelatórios, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
atrai a incidência da
[...]
Súmula no 7/STJ.

Como visto, no acórdão embargado foi apreciada a alegação sobre a
incidência da multa e, à luz das circunstâncias fáticas delineadas na origem,
aplicou a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame das premissas de intuito
protelatório.
Desse modo, a tese de julgamento fixa que o óbice incide quando a
verificação do intuito protelatório depende de reexame probatório, e demonstra
que, no caso, as premissas fáticas do acórdão local evidenciam esse intuito, o que
impede o revolvimento das provas.
Assim, não há omissão ou contradição a serem sanadas.
No que se refere à alegada omissão quanto à suspensão da exigibilidade
da multa por força do
§ 4o, do Código de Processo Civil, no acórdão
art. 98,
embargado, a questão não foi suscitada no agravo em recurso especial que
originou o julgamento, razão pela qual não se configura omissão sanável em
embargos de declaração.
Concluiu-se, nesse julgamento, que o agravo em recurso especial deveria
ser desprovido pelos óbice da Súmula n. 7 do STJ, examinando exclusivamente as
teses sobre a multa do
§ 2o, e sobre a valoração do laudo pericial.
art. 1.026,
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não foi objeto de debate na petição do recurso que originou o acórdão
embargado, e os embargos não se prestam a inovar matéria.
Documento eletrônico VDA55777636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 57a9ab2e-9fe1-4e31-8390-1542c11d7123

Quanto ao prequestionamento, ausentes os vícios do
do CPC,
art. 1022
não há falar em pronunciamento integrativo específico.
Ademais, diante de sua missão constitucional, precipuamente voltada
para a análise de matéria infraconstitucional, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se sobre tema constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte. A
propósito: EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.884.483/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no AgInt
26/4/2022,
5/5/2022;
no AgInt no
relatora Ministra M aria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.736.994/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
18/4/2022.
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos não enseja a incidência da penalidade quando não
verificada a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em 14/11/2023,
DJe de
.
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:25
Código de Controle do Documento: 57a9ab2e-9fe1-4e31-8390-1542c11d7123

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.065.486 / DF
Número Registro: 2025/0378030-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07041888620248070000 07077991320258070000 07360899720198070016 7041888620248070000
7077991320258070000 7360899720198070016
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G S DA S
ADVOGADA
: LÍVIA CARVALHO GOUVEIA - DF026937
AGRAVADO
: O O S
ADVOGADO : FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G S DA S
ADVOGADA
: LÍVIA CARVALHO GOUVEIA - DF026937
EMBARGADO : O O S
ADVOGADO
: FERNANDO CARNEIRO BRASIL - DF029425
TERMO
Documento eletrônico VDA56641491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: 25b551c4-c537-46d0-b911-2ee2ce2b6fe7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:01:59
Código de Controle do Documento: 25b551c4-c537-46d0-b911-2ee2ce2b6fe7